Tribunal: TJDFT
Processo: 0016562-05.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGALMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INCIDENTAL DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE DISPOSITIVO LEGAL. AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA. ALCANCE DOS EFEITOS DA AÇÃO. ERGA OMNES. OMISSÃO. RECONHECIMENTO PELA CORTE SUPERIOR. VÍCIOS SANADOS.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Determinada a integração do julgado pela Corte Superior em razão do reconhecimento de omissão quantos aos temas trazidos pelo embargante, impõe-se seja suprida a matéria ventilada, para mencionar, expressamente, o art. 485, V, do Código de Processo Civil, e reafirmar a necessidade de citação dos confinantes em razão dos efeitos erga omnes da presente ação.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos, em rejulgamento, sem efeitos infringentes.